Tribunal: TJBA
Processo: 0501012-09.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501012-09.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: MARIA E OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MULTA DO § 4º, DO ART. 1.021, DO CPCP, APLICADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões do recurso de apelação atenderam ao princípio da dialeticidade e impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por litigância recursal protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do não provimento unânime do Agravo Interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme previsão expressa do art. 932, III, do CPC. 4. As razões recursais da apelação formulada pela Municipalidade se limitaram a impugnar um suposto despacho de emenda à inicial, inexistente nos autos, sem enfrentar o fundamento da sentença de extinção da execução fiscal por abandono da causa. 5. A alegação genérica de violação à Lei nº 6.830/80 e aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não supre a exigência de impugnação específica, tampouco afasta a ausência de dialeticidade. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais confirma a necessidade de impugnação específica dos fundamentos das decisões impugnadas, não sendo possível sanar tal vício com base no parágrafo único do art. 932 do CPC, que se limita à regularização de vícios formais. 7. Diante do julgamento unânime pelo não provimento do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, no percentual de 2% sobre o valor da causa, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento da apelação com base no art. 932, III, do CPC. 2. Alegações genéricas e desconexas em relação à decisão recorrida não supre o requisito legal de fundamentação recursal mínima. 3. A multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC é cabível quando o Agravo Interno é unanimemente desprovido por manifesta improcedência ou caráter protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021, § 1º e § 4º; Lei nº 6.830/80. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1152930/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.10.2018. STJ, AgInt no AREsp 1080703/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.08.2018. TJSP, Apelação nº 1033829-96.2017.8.26.0506, 17ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eutálio Porto, j. 02.05.2024. TJBA, Agravo Interno nº 8020604-93.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lourival Almeida Trindade, j. 24.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0501012-09.2016.8.05.0004, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente, MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e MARIA E OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA